Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVANTE), ALDAIR LINASSI - CPF: 117.385.290-53 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ FINALIZADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ARGUIÇÃO TARDIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “Repetição de Indébito”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0001573-33.2010.8.11.0037), ajuizada contra o Banco/agravante por ALDAIR LINASSI, rejeitou a impugnação oposta ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, por entender que “no esclarecimento prestado, o perito explicou a forma de calcular e a base de cálculo utilizada, de maneira que a simples discordância da parte executada não comprova o suposto equívoco dos cálculos, mas, tão somente, suas irresignações em relação ao valor apresentado, limitando-se a partir de valores informados no demonstrativo de conta vinculada juntado pelo requerido”, e, então, homologou a atualização do referido cálculo (cf. Id. nº 132928215 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta violação a coisa julgada, notadamente, porquanto “a sentença reconheceu a aplicabilidade do índice percentual de 42,72%, de acordo com IPC do mês de janeiro a maio de 1989 (Plano Verão) e 41,25%, de acordo com a BNTF do mês de março de 1990 (Plano Collor)” e que, “ao realizar os cálculos para liquidação, o Sr. Perito substituiu todas as correções aplicadas nos meses de dezembro/1989 a maio/1989, pelo índice de 42,72% em maio/1989”, concluindo que “o correto é a limitação da correção de janeiro/1989, cobrada em fevereiro/1989, ao percentual de 42,72%, pois considerar esse percentual (42,72%) para todo o período de janeiro/1989 a maio/1989 constitui grave erro material” (sic - cf. Id. nº 198881231 - pág. 6/12).

Defende o excesso de execução nos cálculos do perito acerca das cédulas rurais nº 87/01667-2, 88/00179-2, 88/00340-X, 88/00750-2 e 88/02089-4, “no tocante a metodologia utilizada para apuração de indébito no Plano Verão, a qual foi contrária a jurisprudência e ao comando judicial, não havendo impropriedade na apuração referente aos efeitos do Plano Collor”, resumindo que a diferença devida com relação à apuração do indébito no Plano Verão perfaz a monta de R$ 740.489,69 se atualizada até 30/11/2022 e R$ 808,475,61 se atualizada até 07/12/2023 (sic - cf. Id. nº 198881231 - pág. 13/19).

Pede, então, pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja descartada a atualização do cálculo ofertado pela Contadoria Judicial; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 198881231 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. nº 201298694 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
203599189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No id nº 104194777, aportou aos autos laudo técnico pericial, que indicou a existência de saldo devedor de R$ 2.542.602,35 (dois milhões quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e cinco centavos) a ser restituído ao requerente, posicionados para novembro/2022, acrescido de R$ 254.260,23 (duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte três centavos), correspondente a 10% do valor da condenação.

Nos ids nº 105152809, manifestação da parte requerente, concordando com os cálculos.

Nos ids nº 108747577, manifestação da parte requerida, que concordou com o laudo, com ressalvas, reconhecendo saldo devedor de R$ 1.430.381,47 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), atualizado até dezembro/2022 e honorários advocatícios de R$ 143.038,15.

No id nº 127607006, esclarecimentos prestados pelo perito, em que informa que cumpriu o comando sentencial em sua literalidade.

No id nº 128912805, petição da parte exequente, novamente concordando com os cálculos e pugnando pela sua intimação para pagamento do débito ou, pelo menos, do incontroverso.

No id nº 129725980, manifestação do executado, discordando dos esclarecimentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A parte executada aduz que o perito elaborou os cálculos de forma equivocada.

No esclarecimento prestado, o perito explicou a forma de calcular e a base de cálculo utilizada, de maneira que a simples discordância da parte executada não comprova o suposto equívoco dos cálculos, mas, tão somente, suas irresignações em relação ao valor apresentado, limitando-se a partir de valores informados no demonstrativo de conta vinculada juntado pelo requerido.

Há que se registrar que, no esclarecimento prestado no id nº 127607006, o perito apenas reafirmou seu entendimento quanto aos cálculos elaborados.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado no id nº 104194777, item 8 – letra “e”, no valor de R$ 2.796.862,58, posicionados para novembro de 2022, já incluídos os honorários advocatícios.

A ação de repetição de indébito proposta pelo agravado visava a revisão dos valores pagos, quanto à ilegalidade da cobrança de encargos financeiros referentes a expurgos inflacionários relativos aos Plano Verão e Plano Collor referentes as Cédulas Rurais n. 87/01667-2, 88/00179-2, 88/00340-X, 88/00750-2 e 88/02089-4.

O Juízo julgou procedente o pedido para declarar “
a inaplicabilidade do reajuste de 70,28% (plano verão), bem como de 84,32% (Plano Collor) relativamente aos contratos nºs 87/01667-2, 88/00179-2, 88/00340-X, 88/00750-2 e 88/02089-4, reconhecendo a aplicabilidade do índice percentual de 42,72%, de acordo com IPC do mês de janeiro a maio de 1989 e 41,28%, de acordo com a BTNF do mês de março de 1990 – art. 269, inc. I do CPC”.

Portanto, as partes foram intimadas apenas para manifestar acerca da atualização do cálculo, haja vista que a questão referente aos critérios desse cálculo já está sob o manto da preclusão.

Contudo,
o Banco/agravante se queixa da atualização dos cálculos elaborados pelo perito judicial que apurou a existência de saldo devedor de R$ 2.542.602,35 a ser pago ao agravado (cf. Id. nº 104194777 dos autos de origem); para tanto, diz que o cálculo homologado utilizou metodologia errônea na apuração dos valores referentes ao Plano Verão, sendo imprescindível que seja realizada nova perícia judicial para elaboração de novos cálculos e correta apuração do saldo devedor

Logo, não há que se falar na realização de perícia contábil ou questionamento sobre os cálculos ali realizados, afinal, na fase de liquidação, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do cálculo judicial e a parte demandada apresentou irresignação, a qual fora afastada no ato judicial que homologou o cálculo.

No caso, prima facie, não diviso o desacerto técnico da decisão agravada, mormente, porquanto não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, vez que, embora argumente a aplicação do reajuste no patamar de 42,72% somente para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), extrai-se do dispositivo sentencial (título executivo judicial que instrui o cumprimento de sentença), que se aplica “o índice percentual de 42,72%, de acordo com IPC do mês de janeiro a maio de 1989” (sic - cf. Id. nº 35891892 – pág. 12 dos autos de origem).

A tese desenvolvida no presente recurso não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida, até mesmo porque, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos pela sentença, cujo teor não foi impugnado em momento oportuno, restando preclusa a possibilidade de rediscussão da exação da conta elaborada pelo contador do Juízo.

Neste mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). No caso dos autos,

eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.

Ausência de afronta aos artigos 463, I, do CPC/73 e 1º-E da Lei 9.494/97. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2.

No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente"
(
e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

Portanto,
reafirmo que a inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024